Tribunal: TJSP
Processo: 2150422-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Carece o agravante de interesse recursal, porquanto o MM. Juiz a quo não determinou a intimação pessoal do executado, mas apenas deu oportunidade ao exequente para se manifestar acerca da referida intimação, nos termos do art. 10, do CPC. Eventual deliberação desta E. Corte

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Carece o agravante de interesse recursal, porquanto o MM. Juiz a quo não determinou a intimação pessoal do executado, mas apenas deu oportunidade ao exequente para se manifestar acerca da referida intimação, nos termos do art. 10, do CPC. Eventual deliberação desta E. Corte sobre o cabimento, ou não, da intimação pessoal, antes de decisão a respeito na origem, configuraria indevida supressão de instância.
Recurso não conhecido.